Tribunal: STF
Processo: HC 222448
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição protocolada pela defesa de N. P. (eDOC 30), na qual relata a inércia do juízo de origem em atender à decisão de minha lavra, em que determinei o exame acerca da imposição ao agravante de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, tendo em conta a vedação contida no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 (eDOC 20).



    A advogada noticia que, transcorridos mais de 6 meses da prolação dessa decisão, o agravante permanece “cumprindo pena em regime mais gravoso sem a devida fundamentação” (eDOC 30, p. 1).



    Solicitei informações atualizadas à autoridade coatora (eDOC 33), as quais foram prestadas (eDOC 41 e eDOC 42).



    Transcrevo trechos da decisão da magistrada de piso em atendimento ao que por mim proferido na decisão agravada:



    “Restou reconhecida a inconstitucionalidade, pelo STF, em sede de controle difuso, do art. 2º, §1º, da Lei n. 8072190, a qual mantém como critério a fixação de regime inicial fechado com base unicamente na hediondez do delito. Observa-se ter sido este o critério usado para fixar o regime mais gravoso ao réu na prolação da sentença. 



    (...)



    Assim, nos termos do artigo 33, §2, "b", do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena (artigo 59, inciso Ili, do CP), tendo em vista a quantidade fixada é semiaberto, mantendo os demais parâmetros da sentença condenatória”. (eDOC 42, grifei)



    Considerando o atendimento da pretensão da defesa, com a concessão de regime inicial semiaberto ao agravante para cumprimento da pena, declaro a perda de objeto do pedido formulado pela defesa.



    Intime-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente